Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0733728-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILSON FARIAS QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado aos réus "que suspendam as cobranças e lançamentos do encargo de licenciamento incidente sobre o veículo Fiat Pálio Fire, cor verde, Modelo 2008, Placa JGA9151/DF, bem como para determinar o encaminhamento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, no sentido de excluir o nome do Requerente do cadastro de inadimplentes, inclusive para sustar e revogar eventuais atos de protesto já realizados dos créditos tributários em discussão, sob pena de multa diária". Aduz o agravante que o veículo de sua propriedade foi furtado em 16/06/2008, sendo localizado em 07/08/2008, completamente carbonizado. Afirma que tentou promover a baixa definitiva do veículo junto ao Detran/DF, sem êxito, em razão de empecilhos colocados pelo órgão de trânsito. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, não há qualquer comprovação nos autos do requerimento de baixa definitiva do bem, documento necessário para a isenção do IPVA, consoante indicado pela SEFAZ/DF (ID 201391170). Ademais, o fato narrado ocorreu há 16 anos e, inexistindo a urgência alegada, deve ser assegurado o contraditório das partes. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006